Tribunal: STF
Processo: RE 92400
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
Repetição do indébito. Ao principal cabe acrescer os juros de mora e a correção monetária. 
II - Esta é devida mesmo sem existência de lei local, aplicável, no particular, - restituição de tributos - o princípio da analogia previsto no art. 108, do C.T.N., face a Lei Federal nº 4.357/64. 
III - Aqueles - juros moratórios - merecem também aplicados, segundo disposição especial, C.T.N., art. 161, e não a geral, Lei nº 4.414/64. Precedentes do S.T.F. 
IV - Recurso extraordinário conhecido e provido.